Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-58.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700509-58.2018.8.07.0010 RECORRENTE: OSVALDO UBALDINO DE FREITAS RECORRIDO: AGENCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÕ DE SERVIÇOS PUBLICOS - AGR DESPACHO Esta Presidência, ID 7402202, admitiu o recurso extraordinário. O STF determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 661.702/DF - Tema 546. A ementa do representativo é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/05/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 5797602): APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO ESTADO DO GOIÁS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL ESTADUAL. EFEITO VINCULANTE. I – A declaração de constitucionalidade de Lei Estadual pelo Estado editor da lei possui efeito vinculante relacionado aos demais órgãos do Judiciário. II – Declarada constitucional a apreensão de veículo no exercício de transporte irregular de passageiros, entende-se também constitucional a penalidade de multa aplicada em razão da mesma conduta. III – Apelação provida. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC/2015). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034